Tribunal: TJMT
Processo: 1004989-48.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004989-48.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS SOUZA LIMA - CPF: 210.518.011-68 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004989-48.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARCOS SOUZA LIMA

Recorrido(s):

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

05/10/2017

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE REPARAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A reclamada por ser a empresa que realizou a venda do automóvel objeto do feito, é a responsável por regularizar a transferência de propriedade do bem, para o novo adquirente, junto ao órgão de trânsito DETRAN, não podendo isentar-se de sua responsabilidade alegando culpa exclusiva do consumidor, vez que, trata-se de responsabilidade civil objetiva, devendo suportar, pelo risco da atividade, os efeitos da demora no cumprimento de suas obrigações, zelando pelo atendimento adequado, respeitoso, eficiente e satisfatório a seus clientes.

Assim, tem-se por configurados os alegados danos morais sofridos pela parte autora ante a demora na transferência do veículo por parte da reclamada, ocasionando-lhe diversos transtornos e constrangimentos

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
ante a dificuldade do consumidor em resolver a situação de forma administrativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reformada, posto que, restou demonstrado a responsabilidade da ré diante dos fatos narrados, em que agiu de má-fé ao cobrar valor que ficaria a seu encargo e a demora na transferência da documentação.

Requer assim, o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a questão, a respeito da demora na transferência da documentação do veículo adquirido pelo autor, bem como, obrigação pelo pagamento do IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT do ano de 2019.

O recorrente aduz que, em fevereiro de 2019 comprou da recorrida o veículo FIAT STRADA e que o valor cobrado já incluía documentação, contudo, após a posse do veículo e efetuar o pagamento da primeira parcela, foi informado que deveria pagar pelo documento do veículo, no qual deixou a documentação no despachante indicado pela ré, porém, não foi resolvido a questão.

A Recorrida por seu turno, argumenta que a culpa pela demora da transferência é exclusiva do autor que não efetuou o pagamento dos

impostos, taxas e multas cobradas pelo DETRAN/MT, aliado ao fato, que o autor ao preencher a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV, rasurou o local destinado a assinatura do proprietário (vendedor), inutilizando o documento, não tendo providenciado a segunda.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a demora na transferência da propriedade do veículo não pode ser atribuída ao consumidor, visto que, o bem foi adquirido em fevereiro de 2019, momento em que não havia nenhuma pendência junto ao DETRAN que impossibilitasse transferência naquele momento, considerando ser este, um dos argumentos da ré, para justificar demora na transferência.

Outro fato alegado pela recorrida, que não deve prosperar é com relação a inercia do autor quanto ao pedido de segunda via da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV, no qual restou demonstrado nos autos que foi preenchido de forma equivocada, porém, este requerimento, cabe ao proprietário/vendedor do veículo.

Desta forma, percebe-se que a demora na transferência do veículo se deu por culpa da Requerida, em decorrência de sua falha na prestação dos serviços.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado para colaborar com a problemática ora discutida:

CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1)
A concessionária de veículos intermediadora da venda do automóvel objeto do feito é a responsável por regularizar a transferência de propriedade do bem para o novo adquirente
junto ao órgão de trânsito DETRAN/AP, não podendo isentar-se de sua responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiros, vez que trata-se de responsabilidade civil objetiva, devendo suportar, pelo risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), os efeitos da demora no cumprimento de suas obrigações, zelando pelo atendimento adequado, respeitoso, eficiente e satisfatório a seus clientes. 2)
Assim, tem-se por configurados os alegados danos morais sofridos pela parte autora ante a demora na transferência do veículo por parte da reclamada
, ocasionando-lhe diversos transtornos e constrangimentos, a despeito do indevido recebimento de multas de trânsito e cobrança de IPVA, fatos que causaram-lhe evidente dano moral, passível de reparação, nos termos do art. 186 e 927, parágrafo único, do CDC. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00089004720198030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Turma recursal)

Porém, os fatos alegados pelo recorrente, quanto ao compromisso firmado pela ré no ato da compra, no qual se comprometeu em pagar a documentação do veículo, o mesmo, não restou comprovado nos autos, mesmo porque, o próprio autor confirma que foi acordado de forma verbal.

Assim, em que pese os termos do entendimento do juízo
a quo
, entendo que, a sentença deve ser integralmente reformada, para reconhecer parcialmente procedente os pedidos da inicial, pois restou comprovado que houve lapso considerável para as providências cabíveis junto ao Detran para o procedimento de transferência do veículo em nome do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em conta toda situação enfrentada pelo autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$
3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020